Tribunal: STF
Processo: ARE 1498875
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo município de Igrejinha, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DIVISA ENTRE DOIS MUNICÍPIOS. DISPUTA DE TERRITÓRIO. DEFINIÇÃO. CONSEQUÊNCIAS REGISTRARIAS E TRIBUTÁRIAS. 1. REEXAME NECESSÁRIO Sentença que tanto contrariou interesses de um Município quanto de outro. Inexistência de excludente do reexame necessário (CPC, art. 475, §§ 2° e 3°). Conhecimento ex officio. 2. QUESTÃO DE FUNDO Perícia evidenciando que a divisa entre os Municípios de Três Coroas e de Igrejinha, no ponto da controvérsia, segue o curso do Arroio Kampf. 3. CONSEQUÊNCIAS REGISTRÁRIAS E TRIBUTÁRIAS 3.1 - Consequências registrarias. Devem ser canceladas as averbações na Escrivania Imobiliária que estão em desacordo com a divisa estabelecida na decisão. 3.2 - Consequências tributárias. 3.2.1 - Quanto aos imóveis localizados apenas num Município em razão da decisão e o IPTU, este lhe pertence inteiramente. 3.2.2 - Quanto aos imóveis localizados em ambos os Municípios em razão da decisão e o IPTU, quanto ao ISS relativamente a uma empresa específica e quanto aos chamados impostos partilhados, cada qual faz jus conforme o princípio da proporção territorial. Desimporta, para o fim específico, o fato de a planta industrial de uma empresa, em razão do local do prédio, ter domicílio fiscal num Município, e o restante noutro. Importa é que o complexo industrial, o exercício da atividade empresarial, é composto de vários elementos que atuam combinadamente, formando uma unidade chamada empresa, que vem a ser, como se deduz do art. 966 do CC, a organização inteligente dos fatores de produção, ou, como também designa a doutrina especializada, massa de energia produtora. 4. PEDIDO CONDENATÓRIO E EFEITO RETROATIVO Atos administrativos que versaram tão só a respeito da questão territorial entre os dois Municípios, não podem ser adotados como constitutivos da mora no que tange às repercussões tributárias, motivo por que adota-se o pedido condenatório a partir da citação, retroagindo à data do ajuizamento (CPC, art. 219). 5. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 5.1 - Não se tratando de indébito tributário, é dizer, sujeito passivo que requer a devolução perante o Poder Tributante (CTN, art. 165), mas cobrança de um Município contra outro, pelo quanto este recebeu indevidamente de impostos que não lhe pertenciam, não incidem as normas específicas que regem aquele. 5.2 - Juros moratórios mensais à base de 0,5% e correção monetária pelo IGP-M, ambos a partir de cada recebimento indevido, considerando que só há valores a partir da citação. 6. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS Distribuídos, na fase de conhecimento, na proporção do decaimento (CPC, art. 21, caput), observada a isenção das custas concedida pela sentença, a fim de evitar reformatio in pejus, com honorários advocatícios específicos de 2,5% sobre o valor condenatório apurado em liquidação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 158, IV, do caput, e inciso I, do parágrafo único; e 159, I e §3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS. Energia elétrica. Repartição do produto da arrecadação do tributo com os municípios. Valor adicionado fiscal. Local da ocorrência dos fatos geradores. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 1. Tendo presente a decisão proferida pela instância a Quo, soberana na análise dos fatos e das provas, a presente discussão cinge-se ao âmbito infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório, estando intimamente imbricada com a definição de valor adicionado fiscal e do local da ocorrência dos fatos geradores do ICMS, consideradas as operações com energia elétrica mencionadas nos autos. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário deverá ser majorado em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1317890 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13-06-2023)



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Repartição de Receitas. Repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1087506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-03-2020)



“Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Tema 490 da repercussão geral. Princípio da não cumulatividade. Concessão de crédito fictício pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ. Estorno proporcional pelo estado de destino. 4. Modulação dos efeitos. Foram conferidos efeitos ex nunc à referida, a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. 5. Questões fáticas e de interpretação de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (RE 1430855 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente